Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 44.484,03 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso alega, preliminarmente, que a revelia foi indevidamente aplicada já que compareceu à audiência. Acrescenta que o sentenciante deixou de analisar matéria de ordem pública referente à ilegitimidade ativa do recorrido e a ilegitimidade passiva do recorrente. No mérito, alega que não há provas do consumo de energia elétrica pela recorrente. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56306595) e com preparo regular (ID 56306598 e 56306601). Contrarrazões apresentadas (ID 56306607).
3. A revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. Não decorre, portanto, da ausência de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
4. O sistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei n. 9.099/95 e, ante o princípio da especialidade, somente serão aplicadas as disposições do Código de Processo Civil quando houver expressa e específica remissão na lei ou, ainda, nos casos de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da lei de regência.
5. Por outro lado, apesar de invocar o artigo 344 do CPC, não há que se falar em nulidade de sentença, uma vez que as matérias arguidas (legitimidade de parte) são de ordem pública e podem ser analisadas pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. Sustenta o recorrente a ilegitimidade ativa do recorrido e a sua ilegitimidade passiva para figurarem nos polo da ação por força do contrato que instrui os autos em que constam como vendedor a pessoa jurídica FLAS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS e comprador a pessoa física WALID DE MELO PIRES SARIEDINE enquanto na presente ação constam no polo ativo FLÁVIO LUREIRO ALVES DE SOUZA e no polo passivo SARIEDYN COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E REPARAÇÃO LTDA.
7. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrido alega ter sofrido os danos materiais em razão de ato ilícito do recorrente que deixou de pagar os débitos de energia elétrica, de modo está presente a legitimidade das partes, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil.
8. O recorrente impugna a relação jurídica apontando apenas o contrato de compra e venda de fundo de comércio, mas ignora por completo a sentença proferida nos autos do processo no 0706495-49.2020.8.07.0001 transitada em julgado em 06/12/2022 que julgou improcedentes os pedidos contra WALID DE MELO PIRES SARIEDINE por reconhecer o negócio jurídico em que WALID repassou o estabelecimento comercial para a sociedade empresária Sariedyn, ora recorrente.
9. Em pesquisa no site da Receita Federal verifica-se que a recorrente ainda está ativa e no mesmo endereço, de modo que não há nada que possa afastar sua responsabilidade pelos danos ora requeridos. Ademais, os débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, tem natureza pessoal, ou seja, não é propter rem, não estando vinculada ao imóvel.
10. Os documentos juntados e não impugnados pela recorrente demonstram que os débitos de energia elétrica foram quitados por FLÁVIO LUREIRO ALVES DE SOUZA, de modo que possui legitimidade para cobrá-los em juízo, cabendo ao recorrente quitá-los conforme determinando na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.